Tribunal: TCU
Processo: 016.620/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7913/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.620/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dagmar Simao de Oliveira (XXX.704.849-XX); Daysi Soares de Freitas (XXX.696.117-XX); Denise Soares Gomes (XXX.147.167-XX); Juaciara Cardeal de Miranda (XXX.579.047-XX); Magnolia de Oliveira Lima (XXX.212.315-XX); Maria Magdalena Coutinho (XXX.758.407-XX); Maria da Penha Oliveira de Jesus (XXX.804.247-XX); Marilda Muza Aversa (XXX.693.097-XX); Mariza Ibrahim Muza (XXX.436.017-XX); Naida Gomes Maia Machado (XXX.135.507-XX); Sandra Maria de Oliveira (XXX.554.087-XX); Solange Simao de Oliveira (XXX.797.577-XX); Zaida Gomes de Santana (XXX.896.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.